Tribunal: TJDFT
Processo: 0715898-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715898-45.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SERESCON - SERVICOS E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME, MANOEL DE SOUZA ALMEIDA, JULIANE ALMEIDA SINDEAUX AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o Processo Administrativo n° 00043-008776/200, referente ao parcelamento do débito fiscal (Id. 18408188 e Id. 18408189). Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora